Tribunal: TJDFT
Processo: 0733419-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733419-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIMPIO ALVES DA SILVA AGRAVADO: DAVI YURI DE MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OLIMPIO ALVES DA SILVA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0739618-43/2017, iniciado por DAVI YURI DE MORAES. A decisão agravada rejeitou a impugnação deduzida pelo executado, determinando o prosseguimento do feito com o pagamento do montante de R$20.847,59 ao exequente, a título de honorários sucumbenciais (ID68831507). Narra a peça recursal que o patrono do requerido, ora agravado, pediu o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, mas apresenta cálculo não condizente com a condenação. Afirma que quem deu causa à ação foi o agravante, requerendo a condenação do réu à rescisão contratual, restituição do bem alienado e retenção dos valores pagos como arras. Assevera que o valor retido e denominado de arras tem previsão legal e é de direito de quem sofre com a rescisão contratual, que no caso foi o agravante. Alega que os valores desembolsados como arras e retidos pelo agravante não devem ser considerados para efeito de contabilização de cálculo de honorários sucumbenciais, pois a condenação contra o agravante é de devolver os valores pagos que ultrapassam o limite estabelecido de retenção de arras. Aduz que a interpretação inicial é de que seriam os honorários sucumbenciais majorados para 15%, porém não foi modificado o ônus sucumbencial, não passando o agravante a responder pela sucumbência total do processo, mantendo-se em 50% para cada parte. Esclarece que, mesmo que houvesse a interpretação de que a sucumbência deve ser somada, o fato de a decisão de grau inferior não ter sido reformada e sim somente majorada, deve ser mantido o entendimento de que a sucumbência deve ser suportada em 50% para cada parte, limitando a majoração em favor apenas da parte agravada. Assim, entende o agravante que o importe da sucumbência deve ser suportado de forma pro rata em 50% para cada uma das partes e não somados de forma a onerar demasiadamente o agravante. Ou seja, deve ser a importância dos 10% de sucumbência da primeira instância, somados os 15% de majoração do STJ, divididos pela metade, perfazendo a importância de 12,5%, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, CPC, mantendo a sucumbência pro rata visto não haver modificação desta determinação, aplicando interpretação correta ao dispositivo e reconhecendo a sucumbência sobre o valor da condenação, devidamente decotados os valores de arras no cálculo do percentual sucumbencial. Requer o agravante seja deferido o efeito suspensivo, nos moldes do art. 1.019, inciso I, CPC, para fins de decretar a suspensão do pagamento da diferença de honorários sucumbenciais até decisão final do presente recurso, para que não incidam sobre os valores as penalidades do art. 523, §1o, CPC. No mérito, requer seja declarada a revisão da decisão agravada, para que o agravante seja obrigado a pagar, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, somente a importância corretamente devida, para que sejam decotados os valores retidos de arras do cálculo e, ao fim, seja aplicada a correta interpretação aos dispositivos de fixação de sucumbência, com reconhecimento de sucumbência pro rata nos autos, fixando os honorários no importe de 12,5% sobre o valor da condenação (ID18958145). O pedido liminar foi indeferido (ID19003999). Contrarrazões ofertadas no ID19900553. Foi interposto agravo interno (ID19913603). Nas petições de IDs 20588035 e 20664943, as partes informam que os autos de origem já foram sentenciados. É o relatório. Decido. Por meio da p. 2 do ID20588040, verifica-se que, no dia 06/10/2020, houve a prolação de sentença de mérito no processo de origem com base no art. 487, III, “b”, CPC, em face da transação realizada entre as partes (p. 2, ID20588040). Segundo o art. 1.018, §1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente.” (STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp 922.370/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (TJDFT, 5a Turma Cível, 07021712420178070000, rel. Des. Sebastião Coelho, PJe 05/12/2017) Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Desembargador JOÃO EGMONT Relator